Tribunal: TJES
Processo: 5006382-63.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006382-63.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A

APELADO: MARCIA HELENA BAPTISTA BOMFIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que o recurso não comporta acolhimento, tendo o colegiado refutado, de forma fundamentada, a alegada ilegitimidade.

3 - Não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5006382-63.2022.8.08.0030

EMBARGANTE
:
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S.A.

EMBARGADO
:
MÁRCIA HELENA BAPTISTA BOMFIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BCI Brasil China Importadora S.A.

em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu apelo para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões id. 8430116 sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto não teria reconhecido a sua ilegitimidade passiva.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, tendo o colegiado refutado, de forma fundamentada, a alegada ilegitimidade, nos seguintes termos:

"Em preliminar da demanda, a pessoa jurídica Recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva
ad causam.

Entretanto, a alegação não merece prosperar.

A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in statu assertionis
, isto é, conforme a afirmativa feita pelo autor na petição inicial.

Se a apreciação da questão depender de instrução probatória, com a análise
concreta

do caso, a matéria deverá ser enfrentada como
mérito
.

Nesse sentido, o ilustre professor das Arcadas, José Roberto dos Santos Bedaque (cf. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo, 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2006. p. 93), assevera que:

“O autor terá direito ao provimento judicial se preencher essas condições, cujo exame será feito à luz dos fatos descritos na inicial. Se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão, acolhendo ou rejeitando a demanda”.

Ilustrativamente, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

In casu
, a legitimidade passiva da Requerida, ora Apelante, restou abstratamente demonstrada na inicial, uma vez que a empresa é a fabricante do veículo objeto do litígio e foi condenada na demanda anterior proposta perante o Juizado Especial, o que seria suficiente para afastar a preliminar mencionada pela parte
.

De fato, eventual ausência de
responsabilidade
remete ao mérito da causa, o que justifica a do polo passivo e a rejeição da questão.

Assim,
REJEITO
a alegada carência de ação.

No mérito, o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ratificou que “
a
jurisprudência do c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
a responsabilidade do fabricante e da concessionária é solidária
quando se tratar de vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeira de consumo
”.

E concluiu:
“
Em verdade, diante da condenação expressa no juízo especializado, em que rescindido o contrato de compra e venda, deveriam (ambas) as empresas terem diligenciado a transferência de propriedade do veículo, comprovadamente entregue à oficina autorizada.
Não há como, neste momento, afastar a solidariedade advinda da relação consumerista, e penalizar a consumidora com infortúnio para o qual não concorreu.
”

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)